Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-91.2019.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000847-91.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAISON LUIZ COSTA - CPF: 037.431.481-02 (VÍTIMA), BENIZIEL DE SOUZA BENEVIDES - CPF: 754.010.101-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA –
BIS IN IDEM
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – DUPLA VALORAÇÃO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DO APENADO, IMPLICANDO A NÃO COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de disparo de arma de fogo quando os delitos são perpetrados em contextos distintos e com desígnios autônomos, uma vez que o pressuposto da aplicação do princípio da consunção é que uma das infrações se dilua no
iter criminis
da outra.

Se, ao tempo do fato, o acusado possuía duas condenações definitivas, é legítima a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena, como mau antecedente, e da outra na segunda etapa, a título de reincidência. Todavia, não pode o magistrado, na fixação da reprimenda intermediária, deixar de efetuar a compensação dessa agravante com eventual atenuante, ao fundamento de o réu é multirreincidente, pois isso significaria uma nova valoração da condenação já invocada na primeira fase, caracterizando-se o
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Beniziel de Souza Benevides
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000847-91.2019.8.11.0086, código 126718, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena de 4 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 178 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 14,
caput
, e 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que tal conduta foi absorvida pelo delito de disparo de arma de fogo (Id. n. 22613528).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 22614957).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 28124466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020